Tribunal: TJDFT
Processo: 0733824-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733824-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOAO CARLOS DE SOUSA REQUERIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Nos termos do que determina o disposto no art. 623 do CPP, junte-se aos autos a procuração em nome do requerente conferindo poderes a advogada peticionante nos autos. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora